Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0714920-05.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUA MINERAL SUPER VIDA MINERACAO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 24322751. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 24 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator